Tribunal: TJSP
Processo: 2111551-19.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Postulações envolvendo o deferimento da liberdade provisória e o reconhecimento de ilicitude das provas, com consequente trancamento da ação penal – Superveniente sentenciamento da ação penal, ensejando a condenação do paciente, com fixação de pena corporal a ser inicialmente cumprida em regime fechado, vedado o recurso em liberdade – Perda do

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Postulações envolvendo o deferimento da liberdade provisória e o reconhecimento de ilicitude das provas, com consequente trancamento da ação penal – Superveniente sentenciamento da ação penal, ensejando a condenação do paciente, com fixação de pena corporal a ser inicialmente cumprida em regime fechado, vedado o recurso em liberdade – Perda do objeto – Reconhecimento – Writ prejudicado.